Tribunal: TJDFT
Processo: 0729344-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO DOS RECURSOS. PLEITO DE EFEITO SUSPENSIVO. DESPEJO. LIMINAR DE DESPEJO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO E RISCO DE DANO GRAVE DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Em observância ao princípio da economia processual, adequada a análise conjunta do agravo interno com o agravo de instrumento, quando este comportar julgamento de mérito. Precedentes.
2. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso é concedida ao relator pelo art. 995, parágrafo único, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
3. Tendo em vista a ausência de preenchimento dos pressupostos legais para a suspensão da medida, assim como ausente qualquer ilicitude ou falta de razoabilidade na decisão agravada que, diante da constatação dos requisitos específicos, concedeu a liminar de despejo, exatamente como preconiza a norma que rege a relação contratual mantida entre as partes.
4. Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado.